Tribunal: TJSP
Processo: 1016870-02.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Seguro de vida – Ação Revisional de Contrato de Seguro c.c. Repetição de Indébito – Sentença de parcial procedência – Apelos de ambas as partes – Validade de cláusula contratual de reajuste do prêmio mensal em razão da faixa etária do segurado. O C. STJ recentemente passou a considerar válida a cláusula contratual que prevê o reajuste por faixa etária. A C. Corte Superior não mais estabelece

Ementa:
Seguro de vida – Ação Revisional de Contrato de Seguro c.c. Repetição de Indébito – Sentença de parcial procedência – Apelos de ambas as partes – Validade de cláusula contratual de reajuste do prêmio mensal em razão da faixa etária do segurado. O C. STJ recentemente passou a considerar válida a cláusula contratual que prevê o reajuste por faixa etária. A C. Corte Superior não mais estabelece equiparação extensiva do seguro de vida com os contratos de planos de saúde. – Cláusula contratual em comento é clara e está redigida em destaque, de forma a facilitar a compreensão do consumidor. Direito à informação do consumidor foi preservado – Pretensão de compelir a seguradora a renovar a apólice encontra óbice na garantia fundamental prevista no art. 5o, inciso XX, da Constituição Federal, porquanto "ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado". Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça que considera válida a cláusula de não renovação inserida em contratos de seguro – Recurso do autor improvido – Recurso da ré provido, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.